Tribunal: TJSP
Processo: 2128968-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória - IPTU - Insurgência contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 21.500,00 - Os honorários do perito não devem sobrecarregar a parte que irá suportá-los e nem aviltar o expert - Prova técnica para averiguar a adequação do valor venal - 9 galpões comerciais localizados um ao lado do outro - Honorários periciais reduzidos para R$ 10.000,00 (dez mil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória - IPTU - Insurgência contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 21.500,00 - Os honorários do perito não devem sobrecarregar a parte que irá suportá-los e nem aviltar o expert - Prova técnica para averiguar a adequação do valor venal - 9 galpões comerciais localizados um ao lado do outro - Honorários periciais reduzidos para R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Decisão reformada - Recurso provido.